Tribunal: TJES
Processo: 5003816-44.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-44.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ISABELA GOMES BASTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE DADOS DO CADÚNICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.
A teor do disposto no
artigo 5º, LXXII, b, da CF,
conceder-se-á
"habeas-data"
para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativ
o.

2.
Conquanto tenha ocorrido um equívoco na indicação do remédio constitucional, porquanto a Impetrante denominou de “mandado de segurança”, embora o caso seja de “habeas data”, conforme artigo 5º, LXXII, b, da CF (retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo), trata-se de formalidade
que não deve prevalecer sobre o direito à correção de dados cadastrais, assegurado ao cidadão
, notadamente quando a inicial
observou os requisitos legais, previstos no artigo 8º, da Lei 9.507/97, e, concedida a liminar, que foi confirmada na sentença, não houve recurso do Município de Linhares.

3.
Conforme
a
rtigo 6º-F, da Lei 8742/93,
as informações constantes do CadÚnico devem refletir fidedignamente as informações cadastrais e as condições
s
ocioeconômicas
d
o cidadão.

4.
R
estando comprovada a incorreção dos dados da Impetrante no CadÚnico,
deve ser assegurado à Impetrante o direito
líquido e certo de promover a respectiva correção.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5003816-44.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - ES

PARTES :
ISABELA GOMES BASTOS
E
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES
.

MAGISTRADO :
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que
concedeu a segurança, para determinar
à Autoridade Coatora que promova
a regularização dos registros do CADÚNICO da
I
mpetrante, condenando o Município de Linhares ao pagamento de custas processuais, caso devidas, deixando de
conden
á-lo
ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

ISABELA GOMES BASTOS impetrou mandado de segurança contra ato do
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES,
consistente na
não regularização dos registros do CADÚNICO da Impetrante
.

Conquanto tenha ocorrido um equívoco na indicação do remédio constitucional, porquanto a Impetrante denominou de “mandado de segurança”, embora o caso seja de “habeas data”, conforme artigo 5º, LXXII, b, da CF (retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo), trata-se de formalidade
que não deve prevalecer sobre o direito à correção de dados cadastrais, assegurado ao cidadão
, notadamente quando a inicial
observou os requisitos legais, previstos no artigo 8º, da Lei 9.507/97, e, concedida a liminar, que foi confirmada na sentença, não houve recurso do Município de Linhares.

A Impetrante objetivava inscrever-se no
Programa CNH Social.

Conforme registrado nos autos, para inscrever-se no referido programa, a Impetrante deveria:

(i) estar inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados lançados na Base Nacional do Cadastro até 12.
02.
2022;

(ii) ter
mais de 18 anos completos no momento da inscrição;

(iii)
residir no Espírito Santo;

(iv)
ter renda familiar de até dois salários-mínimos;

(v)
não estar judicialmente impedido de ter a CNH;
e

(vi)
saber ler e escrever e ter concluído pelo menos o Ensino Fundamental.

A Impetrante dirigiu-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
do bairro em que
reside (Interlagos,
em Linhares - ES
),
onde foi
informada
de
que não poderia ser inscrita no programa da CNH Social pois, segundo constava no seu registro junto ao Cad
Ú
nico, a mesma era analfabeta, pois não sabia ler e nem escrever,
embora a Impetrante tenha
frequentado
a escola pública, conclu
ído
o
s
ensino
s
fundamental e médio,
e iniciado a
graduação em nível superior.

Conquanto a Impetrante
tenha solicitado
a retificação das informações no CadÚnico, apresentando a documentação comprobatória do respectivo grau de instrução,
não logrou êxito na esfera administrativa, razão pela qual, impetrou o presente mandado de segurança.

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
, que, ao final, concedeu a segurança, tendo em vista o direito líquido e certo da Impetrante de ver corridos os respectivos dados no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

D
e fato, a teor do disposto no a
rtigo 6º-F, da Lei 8742/93,
as informações constantes do CadÚnico devem refletir fidedignamente as informações cadastrais e as condições
s
ocioeconômicas
d
o cidadão. Nesse sentido:

“
Art. 6º-F Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, nos termos do regulamento.(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 1º As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 6º-C
1
desta Lei ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.284, de 2021)

§ 2º A inscrição no CadÚnico poderá ser obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no art. 12 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e de ampliação da fidedignidade das informações cadastrais, será garantida a interoperabilidade de dados do CadÚnico com os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.(Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 5º A sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CadÚnico, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§
6º O CadÚnico coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a reduzir sua invisibilidade social e com vistas a identificar suas demandas por políticas públicas, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)”

Assim, restando comprovada a incorreção dos dados da Impetrante no CadÚnico, e a violação ao direito líquido e certo da Impetrante de promover a respectiva correção, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

Art. 6
o
-C.
As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas),

respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3
o
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1
o
O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2
o
O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)